Tribunal: TCU
Processo: 011.422/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7301/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.422/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Inácio Noboru Watanabe dos Santos (CPF XXX.107.188-XX); Ismael Pereira Cunha (CPF XXX.605.369-XX); Iuri Fernandes Spinassi (CPF XXX.850.169-XX); Leandro Portela Hilcko (CPF XXX.430.239-XX); Maria Aparecida Freitas dos Santos (CPF XXX.799.909-XX); Mirian Cagni Coqueiro Rosa (CPF XXX.651.249-XX); Priscila Azevedo Guimarães Penha (CPF XXX.664.709-XX); Sônia Regina Izumi (CPF XXX.052.288-XX); Terezinha Akemi Yonamine Ueji (CPF XXX.253.838-XX) e Tiago Adolfo Strapasson (CPF XXX.868.309-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S. A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.